Tribunal: STF
Processo: Ext 1330
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez atendidos os requisitos legais, sob o ângulo da existência de título condenatório criminal, da dupla tipologia e da ausência de prescrição, atendendo os documentos anexados ao processo à forma prevista em lei, cumpre reconhecer a possibilidade de implementar a extradição, cabendo o ato definidor ao Chefe do Poder Executivo nacional. 



    EXTRADIÇÃO – PENA MÁXIMA EM ABSTRATO – PRESCRIÇÃO. Cominada pena máxima não superior a um ano a alguns dos crimes, igualmente atingidos pela prescrição da pretensão punitiva, inviabilizada está a extradição quanto a estes, ante o artigo 77, incisos IV e VI, da Lei nº 6.815/1980.